Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705361-19.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: ARAUJO &amp; ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, BALDUÍNO DA TRINDADE ARAÚJO JUNIOR DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra a r. decisão exarada no ID 111947246 da ação de conhecimento n. 0720080-77.2021.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, proposta por BALDUÍNO DA TRINDADE ARAÚJO JUNIOR e ARAÚJO E ARAÚJO COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. De acordo com o ofício encaminhado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF (ID 33920393), o processo originário foi extinto, em virtude da prolação de sentença pela qual foi homologado acordo celebrado pelas partes litigantes. No entanto, a agravante já manifestou a desistência do recurso, a qual foi homologada nos termos da r. decisão exarada no ID 33878794. Assim, nada a prover quanto ao ofício acostado aos autos sob o ID 33920393. Preclusa a decisão homologatória da desistência do recurso, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de abril de 2022 às 14:55:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora